Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1. "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios." (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)2. Em se tratando de cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado, permanecendo somente os honorários fixados inicialmente em razão ausência de pagamento voluntário do débito.3. Incidindo os honorários fixados inicialmente, revela-se incabível nova condenação em honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir condenação em duplicidade, havendo, ainda, violação à Súmula no 519 do STJ.4. Agravo de instrumento conhecido e provido.